Tribunal: TJMT
Processo: 1008898-31.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008898-31.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI), Cirurgia]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE VALE DO RIO CUIABA - CISVARC - CNPJ: 36.833.348/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), IVAN DA COSTA MEIRA - CPF: 208.819.591-20 (AGRAVADO), VINICIUS URAITAN MACENO ANTUNES - CPF: 994.726.001-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSFERÊNCIA DE URGÊNCIA HOSPITALAR. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO AO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando transferência de paciente oncológico para UTI com suporte de neurocirurgia, com responsabilidade solidária do Município e do Estado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento da obrigação de transferência hospitalar deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, considerando a complexidade e o custo do tratamento.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde encontra fundamento no artigo 196 da Constituição Federal, que garante o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793, reconhece a possibilidade de direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde.

5. Tratando-se de procedimento oncológico de alta complexidade, com necessidade de transferência para UTI e suporte de neurocirurgia, configura-se a competência prioritária do Estado, nos termos do artigo 17, inciso IX, da Lei n
.
8.080/1990.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. Os entes federativos respondem solidariamente pela prestação de serviços de saúde.
2
. Tratamentos de alta complexidade e elevado custo devem ser direcionados prioritariamente ao Estado, observadas as regras de repartição de competências do SUS."

_________________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 196; Lei nº 8.080/1990, art. 17, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, Tema 793, Rel. Min. Luiz
Fux
, j. 05.03.2015; TJMT, N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 21.08.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUI
ABÁ
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1016773-26.2025.8.11.0041
ajuizada por
IVAN DA COSTA MEIRA
,
deferiu o pedido de tutela de urgência
para determinar que os requeridos, o ora agravante e o Estado de Mato Grosso,
disponibilizem às suas expensas
a
transferência
do autor agravado
para serviço de UTI com suporte de neurocirurgia, no prazo máximo de 03 dias.

O agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada ignorou o Tema 793 do STF quanto ao direcionamento prioritário ao ente competente, nos termos da competência interna do SUS.

Alega que se trata de procedimento de
alta complexidade e de
alto custo, de competência do Estado de Mato Grosso.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, no mérito, requer o provimento do agravo para
ser
reformada a decisão impugnada, a fim de
direcionar o cumprimento prioritário ao Estado de Mato Grosso
.

O pedido de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (Id.
276666389
).

Certificado o decurso de prazo para o agravado apresentar resposta ao recurso (Id.
282753853
).

O órgão ministerial opina pelo provimento do recurso
(Id.

283086363
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se
de

agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUI
ABÁ
contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1016773-26.2025.8.11.0041 ajuizada por
IVAN DA COSTA MEIRA
,
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que os requeridos, o ora agravante e o Estado de Mato Grosso, disponibilizem às suas expensas a transferência do autor agravado para serviço de UTI com suporte de neurocirurgia, no prazo máximo de 03 dias.

Narram os autos de origem que o autor, com 6
6
(sessenta e
seis
) anos, foi diagnosticado com neoplasia maligna no pâncreas em novembro de 2024 e desde então está realizando o tratamento para a doença, inclusive com quimioterapia. Encontra-se internado e precisa ser transferido para um
a

U
nida
de de T
erapia
Intensiva – UTI, diante do quadro de infecção, com risco de morte.

O parecer favorável do NAT concluiu pela urgência n
a

transferência do autor para uma Unidade de Terapia Intensiva – UTI
,
sob pena
de risco de morte (Id.
188037688
– autos de origem).

O d. Juízo de origem, com base no parecer técnico favorável do NAT e considerando o caráter de emergência da pretensão, deferiu o pedido de tutela de urgência.

O Município de
Cuiabá

(MT)

argumenta
que a obrigação de prestação de assistência à saúde, no caso do tratamento ora pleiteado, deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de
média/alta
complexidade
e de elevado custo
.

O cerne da controvérsia está em saber se é caso de direcionar prioritariamente o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

Pois bem.

No âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito, ainda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há a possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências, a fim de não onerar demasiadamente um dos entes, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Essa orientação foi firmada, inclusive, durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Vejamos:

“Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados.

Enunciado nº 60
-A
responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Nesse sentido, eis a jurisprudência
dessa
c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PRESCRIÇÃO MÉDICA
- NECESSIDADE COMPROVADA - PARECER DO NAT EM SENTIDO CONTRÁRIO - IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO - INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM LAUDO MÉDICO -
PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS - DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - TRATAMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - NECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO DA
OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE FEDERATIVO COMPETENTE, EM RESPEITO ÀS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS
- APLICAÇÃO DO TEMA 793/STJ - RECURSO PROVIDO.

A saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento, sendo que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, mas de orientação, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica nº 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica nº 3/2016),
“...
o NAT tem como objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional”.

À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o
direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado.
”

(N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21.8.2023, publicado no DJE 30.8.2023).

[sem destaque no original].

“CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FISIOTERAPIA – FONOAUDIOLOGIA – HIDROTERAPIA - – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL –
DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃ
O – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

Considerando a complexidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município,
a
satisfação da tutela jurisdicional.”

(N.U 1012079-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30.5.2022, publicado no DJE 15.6.2022).

[sem destaque no original].

Denota-se, portanto, que conquanto a saúde seja direito de todos e dever do Estado, assim como o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja
otimização
de recursos e de esforços.

Diante de tais premissas, são extraídas duas conclusões: (i) os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços concessivos de saúde; (
ii
) sempre que possível, será observada a repartição administrativa.

No caso, e
m acurada análise dos autos de origem,
infere-se que o
tratamento oncológico em que o paciente necessita de transferência para leito de UTI com suporte em
n
eurocirurgia

para adequação e condução do
seu quadro clínico,

se

trata

de
tratamento
médico de alta complexidade e
de
custo elevado
,
conforme sustentado nas razões recursais
.

Veja-se, ainda, que o
pedido
foi
regul
a
do
junto à Central de Regulação do Estado de Mato Grosso - CRUE/SES/SUS/MT.

Ademais
, conforme a
legislação vigente (
art. 17, inciso IX da
Lei n. 8.080/90), os serviços de alta complexidade e elevado custo são de competência prioritária dos Estados.

Dessa forma, a
princípio, impor ao Município
de
Cuiabá
(MT)
a obrigação pelo fornecimento da UTI aérea resulta em afronta às regras de repartição de competências, podendo gerar impacto financeiro desproporcional.

Com efeito
, e
mbora os entes federativos respondam solidariamente pela prestação de serviços de saúde, conforme entendimento consolidado no Tema 793 do STF, o cumprimento deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso, por tratar-se de procedimento de
média/alta
complexidade
e de elevado custo
.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

DOU PROVIMENTO
ao recurso para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso,
sem prejuízo de redirecionamento em caso de descumprimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025